Tribunal: TJDFT
Processo: 0716739-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VEÍCULO CLONADO. OMISSÃO NA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como à obrigação de emitir DUT e cancelar autos de infração. Alegam os recorrentes a ilegitimidade passiva do DER, porquanto a gestão de placas de trânsito e regularidade de cadastro de veículos fogem à sua competência. No mérito, afirmam que a situação vivenciada não é capaz de gerar danos morais, já que não houve dolo ou culpa dos agentes de trânsito e que os autos de infração foram devidamente anulados.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49051567) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 49051570).
3. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. No caso, o DER foi responsável pela autuação de parte das infrações questionadas, sendo parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Resta comprovado nos autos o erro cometido pela Administração, que mesmo após notificada da clonagem do veículo (ID 49051525 - Pág. 20) não tomou as providências cabíveis para evitar o dano (ID 49051529 - Pág. 2).
5. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê a responsabilidade civil do Estado, devendo este responder objetivamente pelos danos causados ao particular, sem a necessidade de comprovação da culpa do causador do evento. Para tanto, faz-se necessária a presença de um ato ilícito praticado pelo Poder Público, um dano e um nexo de causalidade, pressupostos presentes na situação em análise.
6. Na hipótese, conforme descrito na sentença “o autor registrou boletim de ocorrência e fez requerimento junto ao DETRAN, demonstrando que se tratavam de veículos diferentes, mas referida indicação de divergência entre os veículos sequer chegou a ser apreciada, tendo a autarquia se limitado a responder que o mero boletim de ocorrência não era suficiente para afastar a incidência das infrações (ID 130767327 - Pág. 33)”. Tal situação configura evidente falha administrativa e é capaz de ensejar indenização por danos morais, não merecendo reparo a sentença que reconheceu o dever de indenizar.
7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.